Tribunal: TJPA
Processo: 0803342-62.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803342-62.2024.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: F. R. S. V., I. S. S. V., DANIELA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: SUPERMERCADO BIASI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SUPERMERCADO BIASI LTDA contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por F. R. S. V. e I. S. S. V., representados por sua mãe, DANIELA DO NASCIMENTO SILVA, condenou a parte ré ao pagamento de R$ 407,20 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 para cada menor por danos morais, em virtude do consumo de produto alimentício impróprio. A parte apelante alegou cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem intimação para especificação de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação prévia das partes sobre a possibilidade de julgamento antecipado do feito caracteriza cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário da prova, deve comunicar às partes sua intenção de julgar antecipadamente a lide, permitindo que se manifestem sobre a necessidade de produção de provas, sob pena de cerceamento de defesa, conforme os arts. 6º, 9º e 10 do CPC.

4.

A decisão que antecipa o julgamento sem oportunizar às partes a especificação de provas ou manifestação acerca da suficiência do conjunto probatório existente viola o contraditório substancial e o devido processo legal.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece a nulidade da sentença proferida em tais condições, sendo imprescindível a devolução dos autos à origem para regularização da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem intimação prévia das partes para especificação de provas configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2.

A participação efetiva das partes na definição da dinâmica probatória é exigência decorrente do princípio da cooperação e do contraditório substancial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 779.160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 22.02.2011, DJe 28.03.2011; TJ-MG, AC nº 10003190003024001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.09.2020, pub. 11.09.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0803342-62.2024.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE:
SUPERMERCADO BIASI LTDA

ADVOGADO: REBECA SILVA BIASI - OAB-28.133

APELADOS:
F. R. S. V. e I. S. S. V. representados por sua mãe DANIELA DO NASCIMENTO SILVA

ADVOGADA: DORAMÉLIA CAMPOS FRÓZ - OAB/PA. 35.242

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de responsabilidade civil com pedido de indenização por dano moral
proposta por
F. R. S. V. e I. S. S. V.
representados por sua mãe
DANIELA DO NASCIMENTO SILVA
objetivando a reparação por consumo de produto alimentício impróprio vendido por
SUPERMERCADO BIASI LTDA
.

Sentença:
de parcial procedência do pleito, condenando
SUPERMERCADO BIASI LTDA
ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 407,20 (quatrocentos e sete reais e vinte centavos) e R$ 4.000.00 (quatro mil reais) a título de dano moral para cada menor.

Recurso:
de apelação cível
por

SUPERMERCADO BIASI LTDA
anunciando o desacerto da sentença, eis que maculada pelo cerceamento de defesa aquando do julgamento antecipado sem oportunização de prova, bem como pela inexistência do trino responsabilizante (conduta, nexo e dano) aptos a ensejar a reparação civil.

Levante manejado em:
09 de junho de 2025.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 24933637.

Autos conclusos ao gabinete:
em 26 de fevereiro de 2025 após declínio de competência.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0803342-62.2024.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: SUPERMERCADO BIASI LTDA

ADVOGADO: REBECA SILVA BIASI - OAB-28.133

APELADOS: F. R. S. V. e I. S. S. V. representados por sua mãe DANIELA DO NASCIMENTO SILVA

ADVOGADA: DORAMÉLIA CAMPOS FRÓZ - OAB/PA. 35.242

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Sem adentrar no mérito da contenda, há no caderno processual, cristalina ofensa ao devido processo legal e a ampla defesa que atraem o – inafastável – decreto de nulidade. Explico.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os participantes, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (
competência exclusiva sua
), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (
responsabilidade
) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (
sua atribuição
).

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida não está localizado na possibilidade (
ou não
) da antecipação do provimento final, mas sim na ausência de intimação das partes sobre a possibilidade
(ou não
) de antecipação do julgamento da lide
caso não haja interesse em demais provas ou vistas por contraproducente e inúteis pelo Juízo.

A lesão -
julgamento antecipado da lide antes de seu anúncio ou até mesmo oportunização de provas
– atrai a nulificação da sentença. Na mesma direção da razão em decidir é o posicionamento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES MÍNIMOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVISÃO DAS TARIFAS DA CATEGORIA 'BAIXA RENDA' EM FAIXA. COMPETÊNCIA INTERNA DE TURMAS DE TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA. OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 7. Se à parte não foi dada oportunidade de especificar quais provas pretendia produzir, não se mostra possível, de antemão, pressupor a desnecessidade de sua produção, mormente porque, em contrarrazões, a empresa Rio Grande Energia postulou pela produção de provas documentais, não se podendo pressupor que todas aquelas provas que a empresa pretendia produzir seriam despiciendas ao julgamento da causa. 8. Em outras palavras, seria possível que a parte pretendesse a produção de provas documentais que tivessem em poder de terceiros, nos termos do que determina o artigo 341 do CPC. 9. Assim, prospera a tese veiculada pela recorrente, no tocante ao cerceamento de defesa, porquanto a ausência de intimação da parte para que especificasse as provas que pretendesse produzir, inegavelmente macula a sentença que se deve ter por nula(...) (STJ - REsp: 779160 RS 2005/0145395-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2011)

Que veio sendo mantida e reafirmada pelos Tribunais pares.

Corte
Mineira
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RÉU REVEL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS . PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA . O réu revel pode intervir no processo e produzir provas quando se fizer representar a tempo de praticar atos processuais indispensáveis a essa produção (arts. 346 e 349 do CPC). Importa cerceamento de defesa quando o feito é antecipadamente julgado, sem que tenha sido oportunizado à parte ré, com procurador constituídos nos autos, especificar as provas que pretendia produzir. (TJ-MG - AC: 10003190003024001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)

Uma vez que inexiste despacho para que as partes apresentassem os pontos incontroversos e controversos e sobre estes últimos as provas que pretendessem produzir, bem como a respectiva manifestação dos autores e do réu e a decisão abordando a dinâmica probatória (ou até mesmo sua inutilidade) ou ainda o anúncio do julgamento antecipado do feito é que a decretação de nulidade da sentença é medida inarredável.

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebe e considerando que a sentença guerreada se vê atingida pela mácula do cerceamento de defesa, eis que não precedida da liturgia acertada, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA,
devendo os autos retornarem à origem para especificação de provas e demais providências.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/07/2025